Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-13.2017.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001990-13.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0002-23 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), NEDIO ANTONIO POTRICH - CPF: 073.918.700-72 (EMBARGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ROSA MARIA ZANELLA POTRICH - CPF: 372.530.421-15 (EMBARGADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ARRENDAMENTO RURAL - PROVA DE QUE A EMBARGANTE RECEBEU O PRODUTO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO - ART. 373, II, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001990-13.2017.8.11.0040

EMBARGANTE: AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

EMBARGADO: NEDIO ANTONIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA POTRICH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Agrológica Mercantil Ltda.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ARRENDAMENTO RURAL - PROVA DE QUE A EMBARGANTE RECEBEU O PRODUTO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO - ART. 373, II, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 674, do CPC/15, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Não há elementos a concluir que os embargados estejam indevidamente na posse dos grãos pertencentes a empresa embargante.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao exame da certidão emitida por oficial de justiça que anotou que “o funcionário de nome Luciano, não soube informar corretamente a localização das matrículas, sendo portanto a prova testemunhal para esclarecer a questão, para deixar claro de qual matrícula fora colhido o milho arrestado pelos Embargados”.

Reitera ser imprescindível a realização da instrução de maneira que a omissão apontada evidencia o cerceamento de defesa.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, anular a sentença para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento da fase instrutória. Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos
7º, 369, 442, 674 c/c art. 1.022, inc. I, II e III do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

A hipótese é de recurso de apelação interposta pela ora embargante, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos em face de Nedio Antonio Potrich e Rosa Maria Zanella Potrich.

A embargante suscitou a preliminar de cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal, o que o v. acórdão entendeu se tratar de matéria que se confundia com o mérito.

Nesse cenário, o v. acórdão não olvidou quanto ao direito de preferência do crédito da CPR em relação a garantia pessoal decorrente do contrato de arrendamento de que parte da produção da safra seria destinada a pagamento.

Contudo, examinado dos fatos e documentos colacionados, verificou-se que, a par do direito de preferência, a discussão teve seu desenrolar no fato de que restou comprovado pelos lá e aqui embargados, que o produto foi entregue a embargante, fato que caracterizou impeditivo, modificativo e extintivo do direito postulado.

Assim exposto, a produção da prova testemunhal seria despicienda, o que afastou o alegado cerceamento do direito de defesa.

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a matéria deduzida pela via recursal.

Desta feita, a aventada omissão quanto a determinada prova e teses invocadas somente fazem avultar a feição de nítida imputação de
“error in procedendo”
ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 1
2/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo
“só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”
; ao revés,
“se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados”
(EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024